Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709147-51.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TH-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, TERRACAP DESPACHO Conforme se infere da sentença prolatada nos autos do processo no 0706295-88.2020.8.07.0018 (transcrita parcialmente na sentença ora recorrida – ID 33467955), o principal fundamento para a improcedência do pedido formulado pela empresa TH-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA – ME, para imissão na posse da área de 48 hectares inserida no Jardim Zoológico de Brasília (objeto da Concorrência Pública no 1/1997 e de escritura pública de concessão de direito real de uso), recaiu na ausência de demonstração de viabilidade do projeto, incluindo a viabilidade ambiental e hídrica do empreendimento. Na presente ação, a autora TH-ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - ME pretende obter a garantia de acesso à área de 48 hectares, objeto da Concorrência Pública no 1/1997 da qual sagrou-se vencedora, a fim de possibilitar o cumprimento de obrigações contratuais, tais como estudos, sondagens e demarcações. Segundo informações prestadas pela apelada FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA (IDs 33471421, páginas 6-12), o contrato em discussão está em vigência até 23/12/2027. Acrescentou, também, que TERRACAP teria se manifestado, em 28/01/2022, pela rescisão da escritura pública de concessão de direito real de uso outorgada à autora. No entanto, não há nos autos notícia sobre a adoção de tal providência. Logo, intimem-se os apelados para que, no prazo de 10 dias, esclareçam se a escritura pública de concessão de direito real de uso outorgada à parte autora, em razão da Concorrência Pública no 1/1997, permanece vigente, bem como se é possível a realização de estudos de viabilidade do projeto, inclusive de ordem ambiental e hídrica, sem o acesso à área licitada. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator